Tribunal: TJDFT
Processo: 0743163-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA DO RÉU. REVISÃO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. DÍVIDA DEMOSNTRADA PELO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. INCUMBÊNCIA DO RÉU. NÃO DEMOSNTRAÇÃO.

1. Se a suposta abusividade das cláusulas do contrato celebrado entre as partes não foi analisada pela sentença resistida, em razão de tal matéria não ter sido levada ao juízo recorrido, não se pode conhecer do pedido de revisão do contrato, sob pena se praticar supressão de instância, já que o pedido configura inovação recursal.

2. As normas do CDC não se aplicam ao caso, tendo em vista que os recursos financeiros recebidos pela apelante em razão do contrato de mútuo tinham como finalidade o incremento de sua atividade empresarial.

3. É imperiosa a observância aos termos pactuados no contrato entabulado entre as partes, conforme determinam os princípios do pacta sunt servanda e da autonomia privada.

4. Tendo o autor apresentado, de maneira suficiente, elementos que comprovam o direito alegado, e não se desincumbindo o réu do ônus probatório que lhe cabia, quanto à demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (art. 373, inciso II, do CPC), mister a manutenção da sentença que condenou o réu ao pagamento da dívida contraída.

5. Apelo não provido.